Tribunal: TJES
Processo: 5039327-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039327-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ
RECORRIDO: DEBORA REGINA DA CUNHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. CERTIDÃO CARTORÁRIA ATESTANDO AUSÊNCIA DE FERIADO LOCAL NO JUÍZO DE ORIGEM. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condomínio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a nulidade da multa aplicada pela não retirada de telas de proteção, confirmando a tutela de urgência e condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se o recurso interposto pelo condomínio preenche os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade prevista no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 42 da Lei nº 9.099/1995 estabelece o prazo de 10 (dez) dias para interposição do Recurso Inominado, contados da ciência da sentença. A tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.
04. No caso concreto, conforme certidão cartorária, a intimação da sentença ocorreu em 29/08/2025, sendo o recurso protocolizado apenas em 15/09/2025, portanto, fora do prazo legal.
05. A alegação do recorrente de que o dia 08/09/2025 teria sido feriado municipal em Vitória não procede, pois o processo tramita no Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, onde houve expediente normal na referida data, conforme certidão juntada aos autos.
06. Verificada a intempestividade, resta configurada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido em razão da intempestividade.
08. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 122 do FONAJE.
09.
Tese de julgamento:
“É intempestivo o recurso inominado interposto após o decêndio legal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, não sendo feriado local do foro de origem causa hábil a suspender o prazo processual.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Enunciado 122 do FONAJE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5039327-20.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ

RECORRIDO(A):
DEBORA REGINA DA CUNHA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. CERTIDÃO CARTORÁRIA ATESTANDO AUSÊNCIA DE FERIADO LOCAL NO JUÍZO DE ORIGEM. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condomínio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a nulidade da multa aplicada pela não retirada de telas de proteção, confirmando a tutela de urgência e condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se o recurso interposto pelo condomínio preenche os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade prevista no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 42 da Lei nº 9.099/1995 estabelece o prazo de 10 (dez) dias para interposição do Recurso Inominado, contados da ciência da sentença. A tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.
04. No caso concreto, conforme certidão cartorária, a intimação da sentença ocorreu em 29/08/2025, sendo o recurso protocolizado apenas em 15/09/2025, portanto, fora do prazo legal.
05. A alegação do recorrente de que o dia 08/09/2025 teria sido feriado municipal em Vitória não procede, pois o processo tramita no Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, onde houve expediente normal na referida data, conforme certidão juntada aos autos.
06. Verificada a intempestividade, resta configurada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido em razão da intempestividade.
08. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 122 do FONAJE.
09.
Tese de julgamento:
“É intempestivo o recurso inominado interposto após o decêndio legal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, não sendo feriado local do foro de origem causa hábil a suspender o prazo processual.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Enunciado 122 do FONAJE.

RELATÓRIO

A Recorrida, em sua petição inicial, narrou ser proprietária da unidade 504, Torre D, do condomínio Recorrente, residindo no imóvel seu neto, menor impúbere, juntamente com a mãe e a irmã. Em virtude de obras de manutenção e reparação estrutural de fachada que se prolongavam no condomínio há mais de um ano, a Recorrida foi notificada a remover as telas de proteção instaladas em suas janelas, sob alegação de que a medida seria necessária para a continuidade das intervenções, e sob pena de multa por descumprimento, com prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas para a retirada.

Asseverou que a remoção imediata e injustificada das telas colocaria em risco a vida da criança, especialmente por ser portador de “Lactente Sibilante Recorrente” (CID J40), condição respiratória que exige ambiente ventilado, e que a remoção das telas a obrigaria a manter portas e janelas rigorosamente fechadas para evitar acidentes, agravando o quadro clínico do menor.

Diante da recusa temporária em remover as telas antes da real necessidade da obra, o Condomínio aplicou multa no valor de R$ 484,97 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), a qual foi incluída na fatura condominial.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16137197):

“Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTES O PEDIDOS autorais
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a. Declarar a nulidade da multa aplicada e confirmar as decisões de tutela antecipada deferidas;

b. Confirmar a manutenção das telas de proteção nas janelas da unidade habitacional da autora até o momento em que a obra chegar ao seu apartamento, devendo a retirada perdurar até a finalização da obra no local - seu apartamento;

c. Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.”

Irresignado, o Condomínio interpôs Recurso Inominado (Id 16137200), pugnando pela reforma da sentença e defendendo a legalidade da sua conduta.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16137211), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, com base na certidão do Juízo
a quo
(ID 16137208), e ausência de dialeticidade recursal. No mérito, e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, antes de apreciar o mérito recursal, é preciso fazer o juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo Recorrente.

Nos termos do art. 42,
caput,
da Lei nº 9.099/1995, o Recurso Inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sob pena de não ser admitido. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede a análise do mérito do recurso.

No presente caso, o Recurso Inominado interposto pelo Condomínio Recorrente é manifestamente intempestivo, conforme certificado nos autos (Id 16137198). Isso porque, a intimação da sentença ocorreu em 29/08/2025 e o recurso foi interposto em 15/09/2025, ultrapassando o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

Dessa forma, o recurso foi interposto fora do decêndio legal, não preenchendo, portanto, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. A ausência de um dos requisitos de admissibilidade impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no sistema dos Juizados Especiais.

O esforço argumentativo do Condomínio Recorrente em tentar justificar o protocolo tardio pautou-se na alegação de que o dia 08/09/2025 teria sido feriado municipal de Nossa Senhora da Vitória. Entretanto, tal argumento não prospera.

Isso porque, o processo tramita no Juízo do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES, sendo certo que, conforme a certidão expedida pelo próprio cartório (Id 16137208), o expediente forense em Vila Velha operou normalmente na referida data. A referida certidão é taxativa ao infirmar a tese do Recorrente, atestando que o feriado de Vitória não suspendeu os prazos em Vila Velha.

Diante da flagrante intempestividade, impõe-se o não conhecimento do Recurso Inominado, em razão da ausência de pressuposto objetivo indispensável ao seu processamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, reconheço a intempestividade recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO
interposto pelo Recorrente.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação imposta na sentença, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado
122 do FONAJE (“
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
”).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)